Tribunal: TJES
Processo: 5005863-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005863-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FREDERICO CAITANO DORNELES registrado(a) civilmente como FREDERICO CAITANO DORNELES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB.
FUNDAMENTAÇÃO AUSENTE. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. ALTÍSSIMA REPROVABILIDADE E CARÁTER HEDIONDO DO DELITO. PACIENTE ANTERIORMENTE FORAGIDO DURANTE ANOS. ORDEM DENEGADA.

1. Prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos, referente ao tipo previsto no art. 121, §2, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB.

2.
Fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
devidamente comprovados no caso em voga, em especial pelo paciente ter permanecido foragido por quase 03 (três) anos entre a expedição e o cumprimento do mandado de prisão preventiva.

3. O paciente possuir residência fixa de seus familiares, não justifica, por si só, a concessão da liberdade provisória quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar.

5.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5005863-13.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: FREDERICO CAITANO DORNELES

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ
DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FREDERICO CAITANO DORNELES,
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que nos autos da ação penal n.º 0010571-32.2028.8.08.0024, mantém a prisão preventiva do paciente, que responde pelo delito previsto no art. 121, §2, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB.

Os impetrantes alegam que não houve fundamentação concreta e idônea na sentença de pronúncia ID 37776204 que manteve a prisão preventiva do paciente. Ademais, argumentam acerca do excesso de prazo na realização da instrução processual e que o paciente apresentou o endereço de seus familiares, podendo ser facilmente localizado se for posto em liberdade.

Houve pedido de liminar, o qual foi indeferido.

A Procuradoria de Justiça, em parecer juntado ao ID nº 8794111, opinou pela denegação da ordem.

Pois bem. Em que pese os esforços da Douta Defesa, vislumbro que estão presentes nos autos os requisitos que justificam a necessidade da prisão preventiva, quais sejam o
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Consequentemente, não se afere constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo
a quo
contra o paciente. Explico.

Primeiramente, em relação ao
fumus comissi delicti
,
tal requisito deve ser considerado presente nos autos, uma vez que o paciente foi pronunciado pela sentença de ID 37776204 proferida pelo Juízo
a quo
, perante a comprovação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria. Ressalto que a via do Habeas Corpus, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito nos autos originais.

Quanto ao
periculum libertatis
, vislumbro que a prisão do paciente é necessária para a preservação da ordem pública, uma vez que o delito pelo qual ele foi pronunciado é de altíssima reprovabilidade e possui caráter hediondo. Além disso, analisando os autos, é evidente a periculosidade real e a propensão à prática delitiva e conduta violenta do paciente, além de que ele permaneceu foragido por quase 03 (três) anos, tendo seu mandado de prisão expedido em 30/11/2018, porém este só foi devidamente cumprido em junho de 2021.

Em convergência com o entendimento firmado, vejamos parte da argumentação presente na sentença do Juízo
a quo
de ID nº 37776204 que manteve a prisão preventiva do paciente:

“Assim, existindo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, de rigor a pronúncia do réu pela prática de tentativa de homicídio qualificado tentado contra a vítima, a fim de que seja submetido a julgamento pelo seu juiz natural, o E. Tribunal do Júri.

Ante o exposto, à luz das provas contidas, e com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República c/c artigo 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o acusado
FREDERICO CAITANO DORNELES,
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do CP,
submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca.

Encontrando-se o acusado preso e permanecendo inalterados os motivos que ensejaram sua segregação, recomendo-o custodiado na prisão em que se encontra, o que faço com fulcro no art. 413, § 3º, do CPP, e Súmula 21 do STJ.”

Ressalto que o paciente é investigado pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, cuja pena em abstrato é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, sendo esta diminuída em um a dois terços, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Ademais, não prospera a alegação da Douta Defesa de excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar, pelo paciente já ter sido pronunciado em sede de sentença proferida no dia 21/02/2024 (ID 37776204) pelo Juízo a quo, devendo ser julgado no Egrégio Tribunal do Júri, nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça.
1

Por fim, esclareço conjuntamente que
“[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]”
(STJ; RHC 46.930; Proc. 2014/0082458-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 05/02/2015).

Assim sendo, ainda que tenha sido alegado que o paciente possui endereço certo de seus familiares, tal característica não é capaz, por si só, de justificar o afastamento da respectiva medida cautelar, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar, como no presente caso, em razão da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, como no caso em epígrafe.

Ante o exposto, DENEGO a ordem pretendida.

É como voto.

1

SÚMULA 21 STJ:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.